Tribunal: TJES
Processo: 0000034-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICYHUS DE JESUS SANTOS FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, seriam suficientes, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 31,2 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, considerando o contexto da prisão em flagrante.
4. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos relatos dos policiais militares, que presenciaram o paciente dispensar uma sacola contendo 42 buchas de maconha e apreenderam, no interior da residência, um revólver calibre .32, oito munições, uma sacola com farelo de crack, 313 buchas de maconha e R$ 402,00 em espécie.
5. A grande quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à presença de arma de fogo no local, evidenciam a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021).
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservar a ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.
8. O decreto prisional observa os princípios da necessidade e adequação, estando em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e os arts. 282, 312, 313, I, e 315 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 315; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000034-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICYHUS DE JESUS SANTOS FERNANDES

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Vinicyhus de Jesus Santos Fernandes
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de
Linhares
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente
foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva,
pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06,

apurado nos
Autos
nº 0000076-61.2025.8.08.0030.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e
a aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319, do mesmo
c
ódigo
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa, que policiais militares
em patrulhamento
motorizado
,
receberam informações
de que o paciente e outro indivíduo estavam comercializando entorpecentes e portando arma de fogo para fazer a contenção do tráfico de drogas
, o que motivou o deslocamento
dos policiais militares
até o local indicado, onde
visualizaram o ora paciente segurando uma sacola verde,
que dispensou a sacola
e empree
ndeu
fuga
para dentro de uma residência
ao perceber a presença policial.

Nesse contexto,
os agentes de segurança pública conseguiram apreender a sacola, na qual continham 42 (quarenta e duas) buchas de maconha.

Outrossim, dentro da residência que o paciente estava com o outro indivíduo denunciado, foi apreendido um revólver calibre .32, um pote contendo 08 (oito) munições do mesmo calibre, uma sacola com farelo de crack, 313 (trezentos e treze) buchas de maconha e R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em espécie.

Denota-se, ainda, que os policiais afirmaram que o paciente confessou que estava no plantão do tráfico de drogas.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Vinicyhus de Jesus Santos Fernandes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)